Tribunal: TJPA
Processo: 0801014-37.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801014-37.2023.8.14.0091

APELANTE: IZABELLA CRISTINA LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

IZABELLA CRISTINA LIMA DA SILVA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra/PA (ID 17342799 – págs. 4/9), que a condenou pelo delito do art. 129, §1º, I, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa pede pela reforma da dosimetria da pena.
(ID 17498247).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 17498248).

O feito

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 17686010).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face da nacional IZABELA CRISTINA LIMA DA SILVA, regularmente qualificada nos autos, imputando a ela a conduta descrita no artigo 129, §1º, I, do CP, tendo como vítima a pessoa de GIZELI MARIA SALGADO DO NASCIMENTO.

Segundo a exordial acusatória, no dia 29 de junho de 2017, pr volta das 19h30min, na sede São Pedro da comunidade do Barro Alto, neste Município, a acusada teria surpreendido a vítima com um tapa no rosto, ocasião em que ambas se seguraram e caíram ao chão. Após terem sido separadas por populares, a acusada teria novamente se aproximado da vítima e desferido um golpe com objeto cortante em seu abdômen, causando-lhe uma lesão de aproximadamente 15 dias que a incapacitou para o trabalho por mais de 30 dias.

A denúncia foi recebida em 23/03/2018.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, a apelante foi condenada pelo delito do art. 129, §1º, I, do CP, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 29/06/2017.

- A denúncia foi recebida em 23/03/2018.

- A sentença foi publicada 12/02/2020
.

- Os autos foram encaminhados para esta instância Superior somente em 07/12/2023 e foram conclusos para julgamento em 19/01/2024
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é superior a um ano e não excede a dois, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 4 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024